Tribunal: STF
Processo: ARE 1583659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. APLICABILIDADE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO DE VALOR INFERIOR. POSSIBILIDADE. – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é imperioso observar a imediata aplicação da evolução legislativa, sem que se configure ofensa à coisa julgada. – Após a superveniência da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, nos termos do disposto pelo seu artigo 3º. – O princípio da congruência ou da adstrição, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, não pode ser considerado de forma absoluta para a decisão proferida em sede de execução, que deve se ater, antes de tudo, ao título exequendo, em homenagem à coisa julgada material, de modo que os cálculos apresentados pela parte exequente não devem representar um teto absoluto para a obrigação, assim como os cálculos da parte executada também não devem limitar o ‘quantum’ postulado por esta. – O processo de execução do título judicial não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem do executante, nem do executado, mas, isto sim, viabilizar o fiel cumprimento da coisa julgada material, sendo possível o acolhimento de valor inferior ao apresentado pelo executado. – Agravo de instrumento desprovido” (fl. 8, e-doc. 29).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 41). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII  do art. 5º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumentou que deve ser reformado o acórdão recorrido,  “a fim de que seja afastada a taxa SELIC, por ser inconstitucional, a fim de que seja determinado por consequência a aplicação do indexador IPCA-E na correção da dívida e juros moratórios” (fl. 10, e-doc. 46).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51). 

4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que  “não há falar na incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, já que o Recurso Extraordinário interposto debateu todos os fundamentos aplicados pelo C. Tribunal a quo, não havendo qualquer deficiência de fundamentação, para negar provimento ao apelo recursal” (fl. 4, e-doc. 53).  

Salienta que, “inserta na peça recursal a pertinente fundamentação quanto a todos os pontos da r. decisão recorrida, há que se afastar os entraves meramente formais para que o mérito debatido no feito seja efetivamente apreciado por esta E. Corte Suprema, nos termos da fundamentação. Logo, a r. decisão ora agravada merece reforma, a fim de que seja admitido o Apelo Extremo” (fl. 6, e-doc. 53).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.
 
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na decisão agravada, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“A ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF (...)
Ademais, pacífico o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que não basta a mera menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados, consubstanciada na indicação genérica de artigo da Constituição Federal, sendo ônus do recorrente demonstrar, especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação da Lex Matter, no que consistiria a alegada violação direta a ela, atraindo na espécie o verbete sumular nº 284 do STF (...)
Reza o art. 323 do RISTF:
 Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o(a) Relator(a) ou o Presidente submeterá, por meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão geral.
 Na remota hipótese da repercussão geral da matéria, tem-se a excepcional irrelevância, quando não ultrapassados os rígidos requisitos de cognição e admissibilidade, precedentes e obrigatórios ao juízo de adequação e conformidade ao precedente qualificado. Nestes termos, os precedentes de ambas as Turmas do Pretório Excelso” (fls. 9-11, e-doc. 51).

No acórdão recorrido, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre o índice incidente nos juros de mora e na correção monetária das condenações da Fazenda Pública, nestes termos:
 “Cinge-se a controvérsia (1) à aplicação da taxa Selic sobre os valores atrasados e (2) à possibilidade de homologação de valor inferior ao do executado. 
Com efeito, a execução de título judicial deve observar o princípio constitucional da coisa julgada, cingindo-se aos exatos termos estabelecidos na condenação, nos limites da coisa julgada material emanada da ‘decisão judicial de que já não caiba recurso’, na forma do artigo 6º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), considerada transitada em julgado. Assim, é vedada a rediscussão de critérios fixados, impondo-se a fidelidade ao título executivo, consoante o artigo 509, § 4º, do CPC que dispõe: ‘na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou’. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no Ag 964.836/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, j. 20/05/2010, p. 21/06/2010; TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR – Ação rescisória - 5031176-23.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/07/2020, publ. 31/07/2020; TRF 3ª Região, 10ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007439-88.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, j. 18/06/2019, publ. 24/06/2019. 
O título executivo formado nos autos originários reconheceu o exercício de atividade especial pelo autor, condenando o INSS à concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento, em 05/01/2016, com o pagamento dos valores atrasados acrescidos de juros e correção monetária. 
O exequente apresentou os cálculos de liquidação, que foram impugnados pela Autarquia Previdenciária. 
Foi proferida a r. decisão agravada, determinando a incidência da taxa SELIC na atualização dos valores a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021 e reconhecendo a possibilidade de se homologar valor inferior ao apresentado pelo executado. (...)
Como é cediço, a correção monetária e os juros de mora configuram obrigações de trato sucessivo, cuja incidência deve obedecer a legislação de regência vigente no respectivo período. 
Assim, na hipótese de o ordenamento jurídico receber normas supervenientes, especialmente acerca da aplicação de juros e correção monetária, o novo regime legal deve incidir no cômputo da conta de liquidação, sem que isso implique violação da coisa julgada material.  (...)
Desse modo, após a superveniência da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, nos termos do disposto pelo seu artigo 3º” (fls. 3-5, e-doc. 29).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora reafirmou que “a decisão impugnada bem esclareceu a questão apresentada, aduzindo que a correção monetária e os juros de mora configuram obrigações de trato sucessivo, cuja incidência deve obedecer a legislação de regência vigente no respectivo período, concluindo-se, portanto, que, após a superveniência da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/2021, deve incidir a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, nos termos do disposto pelo seu artigo 3º” (fl. 3, e-doc. 41).

No recurso extraordinário, o agravante alega ofensa a dispositivos constitucionais, na tentativa de demonstrar que “a taxa SELIC não pode ser aplicada para juros e correção monetária, pois este índice sequer cobre a inflação, bem como, a sua aplicação é contrária a tese fixada no julgamento do Tema 810/STF, que determinou a aplicação do IPCA-e para benefícios previdenciários” (fl. 9, e-doc.46), sem impugnar, entretanto, de forma objetiva e específica, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para o deslinde da questão processual referente à ocorrência da coisa julgada. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).

Os óbices jurídicos das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam, nesta sede recursal, a análise do decidido no Tribunal de origem.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026    

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora